Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-76.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001354-76.2019.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ZIERO - CPF: 389.082.550-87 (AGRAVADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ACIDENTE CAUSADO POR FIO DE ALTA TENSÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL FUNDADA NO RISCO DA ATIVIDADE - EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADAS - EVENTO DANOSO EFETIVAMENTE COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL REDUZIDO - APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Com efeito, a parte autora/recorrida evidenciou minimamente os fatos noticiados na exordial, qual seja: incêndio, o poste quebrado e o substituto, e o prejuízo com as cortinas dos aviários e com o conserto da cruzeta, por sua vez, a parte requerida/recorrente se limitou a negar o ocorrido e sua responsabilidade. Outrossim, a concessionária apelante desistiu da prova pericial, o que poderia elidir qualquer dúvida nesse sentido.

II - Ante as particularidades do caso e respeitando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que os critérios utilizados para fixar o valor arbitrado a título indenizatório não foram devidamente obedecidos, assim, merece reforma o montante para que seja fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de APELAÇÃO de n. 1001354-76.2019.8.11.0040 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com CLAUDIO ZIERO; e tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 181366682 o relator e deu provimento parcial ao apelo para reduzir o quantum indenizatório de cunho moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 185226663 que em que pese as demais razões expostas na decisão todas merecem ser amplamente analisadas, visto que ocorreram outras razões que imputam o provimento do recurso ora interposto. Não obstante a ausência de ato ilícito, a sentença faz jus a reforma quanto ao termo inicial da correção monetária. Em se tratando de danos materiais, aplica-se a Lei nº 6.899/81.

Contrarrazões sob ID. 186085173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com CLAUDIO ZIERO nos autos de nº 1001354-76.2019.8.11.0040 que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 163381254 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização, à título de danos materiais, no valor de R$ 26.765,80, acrescidos de correção monetária (INPC), desde a data do desembolso, e com juros simples de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como, condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, na quantia de R$ 15.000,00, corrigidos pelo INPC desde a data da sentença até a do depósito em juízo.

Em suma, aduz o apelante em seus argumentos colacionados sob ID. 163381258 ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado e ausência dos requisitos cumulativos da reparação civil. Para que a parte recorrida fosse indenizada, deveria comprovar a conduta ilícita da empresa apelante, os supostos danos sofridos e o nexo de causalidade entre um e outro, uma vez que, na ausência de qualquer desses requisitos, não há que se falar em responsabilidade civil. Da análise dos autos, constata-se que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus, eis que não há provas que demonstrem a existência de ato ilícito e o nexo de causalidade entre qualquer conduta da apelante e os alegados danos;

Alega que a parte apelada supõe que o alegado incêndio tenha sido causado pela queda, porém nada comprova. Não apresenta sequer foto do poste caído na área do suposto incêndio. Com efeito, conforme exposto na contestação, as fotos trazidas demonstram, na realidade, o contrário: i) Rede elétrica distante da área queimada; ii) Demonstram que o poste e a área ao redor não estão queimados; iii) O ponto é lindeiro a uma estrada (é possível que alguém possa ter lançado uma piola de cigarro, por exemplo);

Afirma que a parte recorrida não comprovou o principal fato constitutivo de seu direito, qual seja, que o sinistro decorreu por ato ilícito da empresa recorrente ou que tenha sido omissa na manutenção da rede elétrica. Assim, inexiste tanto o ato ilícito quanto o nexo de causalidade entre uma conduta da recorrente e o dano narrado pela recorrida;

Sustenta que um incêndio em área rural pode decorrer de inúmeros fatos que não o curto circuito/rompimento na fiação da rede elétrica de propriedade da ré, tais como: (i) de um raio (evento da natureza); (ii) de combustão causada por máquina agrícola (iii) de uma “Queima Controlada” (nos termos do art. 22 do Dec. nº 2.661/98 c/c art. 38 da Lei Federal nº 12.651/2012) ou até mesmo (iv) de uma piola de cigarro (área lindeira a uma estrada);

Argumenta que a ausência de comprovação idônea dos danos materiais alegados impõe a improcedência do pleito indenizatório, sendo, portanto, manifesta a necessidade de reforma da sentença, sob pena de afronta aos arts. 884 e 944, ambos do Código Civil;

Registra que o quantum fixado na sentença recorrida se demonstra, data vênia, desproporcional e irrazoável, razão pela qual mesmo que o E. Tribunal entenda pela manutenção da obrigação de indenizar neste sentido, o valor deverá ser reduzido a fim de adequá-lo à proporcionalidade e à razoabilidade (art. 944 do CC), evitando, assim, o enriquecimento sem causa da recorrida (vedado pelo art. 884 do CC).

Contrarrazões sob ID. 163381264.

Cuida-se a demanda de ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por CLÁUDIO ZIERO, ora recorrido, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ora recorrente.

Narrou o autor/apelado que é agricultor e explora 38 hectares com a criação de gado, aves, e plantas, e que na propriedade passa uma rede de energia de responsabilidade da demandada/apelante, que por sua vez, fornece energia a vários outras propriedades também. Informou que em 27/09/17 ocorreu a queda de um fio de alta tensão sobre a cerca de arame restando o local energizado, causando risco de morte, de modo que protocolou atendimento (n. 43573748), mas como o atendimento não veio de forma urgente, contratou empresa particular para consertar uma cruzeta, ao custo de R$826,00, oportunidade em que os técnicos verificaram que o poste que sustentava a cruzeta estaca “quebrado” em sua base, podendo vir a cair.

Relatou que abriu novos atendimentos (protocolos 43604992, 44494645 e 50462475), quando também pleiteou o ressarcimento do conserto da cruzeta, e, depois de realizada uma visita de funcionários da demandada, que nada fizeram, o poste veio ao chão em 27/08/2018, ocasionando um curto circuito que provocou incêndio, de forma que a reclamada, 02 horas depois, “cortou” a energia, porém, o fogo causou danos as cortinas dos aviários, cujo conserto ficou na razão de R$ 20.212,80.

Em sede de contestação, a concessionária de energia se limitou em negar que houve pedido administrativo, e relatos de incêndio, e que não há provas de que tais fatos ocorreram, tampouco do dano experimentado.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização à título de danos materiais, no valor de R$ 26.765,80, bem como, condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais, na quantia de R$15.000,00.

A tese recursal funda-se em inexistência de nexo causal entre o dano noticiado e a conduta da concessionária demandada/apelante.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Consignou o magistrado condutor em instância primeva:

“(...)

Neste diapasão, frise-se que a concessionária poderia facilmente demonstrar que a rede que passa na propriedade do demandante não é de sua responsabilidade, ou que os atendimentos cujos protocolos foram mencionados na peça preambular não dizem respeito ao que consta naquela.

(...)

E não se trata de culpa ou não, mas dos deveres da concessionária contidos na Lei, quanto à responsabilidade pela manutenção de sua rede, e principalmente, pelo rápido atendimento em urgentes circunstâncias, o que não ocorreu, e pior, demorou cerca de 1 ano para a demandada se fazer presente no local, e mesmo assim, não providenciar o conserto imediato.

(...)

Em avanço, rumo ao desate do mérito, tenho que se a empresa compareceu no local, poderia facilmente ter documentado o ocorrido, para efeitos de proteção de seus direitos, todavia, foi o autor quem demonstrou o incêndio, o poste quebrado e o substituto, e o prejuízo com as cortinas dos aviários e com o conserto da cruzeta, razão pela qual conclui-se pela procedência da demanda.

Por fim, os fatos ensejam dano moral, inegavelmente, pois o risco de morte e o incêndio ultrapassam o mero aborrecimento, e no que toca ao quantum devido, fixo o valor na razão de R$15.000,00, diante das peculiaridades do caso.”

A responsabilidade da concessionária, no caso em exame, é do tipo objetiva, independentemente de prova de culpa, conforme dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Contudo, a concessionária só não será responsabilizada quando provar a inexistência de defeito na prestação do serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, CDC). E, em se tratando de excludentes do dever de indenizar, o ônus de provar a ocorrência das hipóteses acima elencadas é exclusivamente da ré, ora apelante, que dele não se desincumbiu.

Com efeito, a parte autora/recorrida evidenciou minimamente os fatos noticiados na exordial, qual seja: incêndio, o poste quebrado e o substituto, e o prejuízo com as cortinas dos aviários e com o conserto da cruzeta, por sua vez, a parte requerida/recorrente se limitou a negar o ocorrido e sua responsabilidade.

Outrossim, a concessionária apelante desistiu da prova pericial, o que poderia elidir qualquer dúvida nesse sentido.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Com efeito, restou provado o nexo causal entre o evento danoso e o resultado, tendo o acidente decorrido por desídia e negligência da apelante ao deixar de manter em perfeitas condições de uso sua rede elétrica, sendo cabível, portanto, a indenização pelos danos causados. Nesse contexto, cumpre à apelante, prestadora do serviço público e detentora das informações técnicas atreladas à sua atividade, demonstrar a inexistência do fato ou a culpa exclusiva da vítima, no entanto não o fez.

Assim, resta presente o dano moral, na medida em que o caso não retrata apenas uma simples ocorrência de mero dissabor, mas verdadeira odiosa violência física dirigida contra a propriedade do apelado e de sua família, a qual repercutiu na sua esfera psíquica e moral.

A propósito:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTODE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO PROVOCADO POR ROMPIMENTONA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. PRESENÇA. RECURSO IMPROVIDO. As pessoas jurídicas de direito privado, concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, razão pela qual basta à vítima a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre ele e a prestação do serviço público, o que ocorrera na espécie. Comprovado nos autos que os danos materiais sofridos pela apelada foram causados por incêndio gerado de rompimento na rede elétrica da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, imperiosa a procedência da ação de ressarcimento instaurada. Presente o dano moral, na medida em que o caso não retrata apenas uma simples ocorrência de mero dissabor, mas verdadeira odiosa violência física dirigida contra a propriedade da apelada, a qual repercutiu tanto na esfera material, quanto na ordem psíquica e moral da parte. O valor do dano moral (R$ 5.000,00), embora abaixo do fixado em diversos precedentes desta colenda Câmara (v.g., Ap 0062542016, Rel. Desembargador (a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/07/2017, DJe 09/08/2017), deve ser mantido, ante a ausência de recurso voluntário da parte autora. Face ao improvimento do presente apelo, devem ser majorados, de ofício, os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo aos requisitos do artigo 85, § 2º, do CPC, em virtude da norma impositiva presente no artigo 85, § 11º, do código processual Apelação improvida.” (Ap 0510872017, Rel. Desembargador (a) KLEBER COSTA CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/02/2018 , DJe 15/02/2018)

Vale registrar que a indenização nestes casos deve ser arbitrada de modo que não converta o sofrimento em meio de captação de lucro indevido, pois não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida, como também deve atender ao caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

Assim, o magistrado deve pautar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer a vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Destarte, a manutenção do provimento parcial do apelo para reduzir o quantum indenizatório de cunho moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais) é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023